Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1004576-75.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outras
Agravados : FRANCISCO DELGADO e outros
Número do Protocolo : 1004576-75.2019.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que volte a constar como sendo AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO DELGADO e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 41106-74.2016.8.11.0041 – Código 1172507), ajuizada pelos agravantes contra SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outras, declinou da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito (cf. Id. no 7291400 – pág. 1/3).
Leitura dos autos mostra que os vários agravantes afirmam inexistência de interesse da CEF no feito e dizem que o eg. STJ já consolidou entendimento jurisprudencial sobre o tema quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.091.393/SC e do Recurso Especial n.o 1.091.363/SC.
Argumentam, ainda, que a CEF não demonstrou “esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pela própria Seguradora e o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA” (cf. Id. no 7276137 - pág. 7).
Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, restabelecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 7276137).
A decisão vinculada ao Id. no 7528874 admitiu a interposição do agravo de instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo.
As agravadas Tokio Marine Seguradora S.A., Itaú Seguros S.A., Sul América Companhia Nacional de Seguros, Bradesco Seguros S.A. e Caixa Seguradora S.A. ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 7879794, 7946911, 7951158, 7951354 e 7951383, respectivamente), as três últimas suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada não admitiu ou inadmitiu a intervenção de terceiros, apenas determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para que lá fosse analisada a presença de interesse da Caixa Econômica Federal; no mais, todas refutam as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.
O Agravo de Instrumento foi provido por decisão monocrática ratificada por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, que desproveu os Agravos Internos interpostos pelas Seguradoras e também os declaratórios subsequentes (cf. Ids. no 8075139; 8159916 a 10965979 e 16646490 a 20948996).
Interpostos Recursos Extraordinários e Especiais pelas Seguradoras, a i. Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 1011 (cf. Id. no 30060970), e com o julgamento do recurso paradigma, determinou a restituição dos autos para “verificação de um possível juízo de retratação” em decorrência “da aparente desconformidade” do julgado “com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1.011)” – cf. Id. no 66203988.
É a suma.
D E C I D O
Com efeito, a questão da comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação (SFH) e, eventual necessidade de remessa do feito para processamento e julgamento na Justiça Federal, foi afetada pelo eg. STF, que reconheceu existência de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 827.996/DF, tendo o Excelso Pretório consolidado o seguinte entendimento:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011” (grifei).
Assim, é evidente a desconformidade da decisão recorrida com o entendimento assentado pelo eg. STF em julgamento de matéria de repercussão geral, sendo de rigor, pois, o exercício de juízo de retratação para adequação do pronunciamento deste Tribunal à jurisprudência da Suprema Corte.
Pelo exposto, exercendo juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, capitulo do entendimento esposado na decisão monocrática vinculada ao Id. no 8075139, e, tratando-se de recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de questão de repercussão geral, desprovejo monocraticamente o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do mesmo Código.
Custas recursais pelos agravantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator